Tribunal: STF
Processo: AI 611443
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. EXAME PSICOTÉCNICO. CONCURSO PÚBLICO.
   CRITÉRIOS SUBJETIVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre o tema constitucional tido por violado.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      A orientação deste Tribunal é firme no sentido de
   que a avaliação em exame psicotécnico, com base em critérios
   subjetivos, sem um grau mínimo de objetividade, ou em critérios
   não revelados, não é legítima por não permitir o acesso ao Poder
   Judiciário para a verificação de eventual lesão de direito
   individual pelo uso desses critérios. Precedentes.
3.      Reexame
   de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário.
   Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.